Tribunal: STF
Processo: ARE 1402624
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eraldo de Freitas interpôs o presente agravo (eDoc 114) em face de decisão (eDoc 104) que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na deficiência na demostração da repercussão geral da questão constitucional e incompetência daquela vice presidência para apreciação de pedido de concessão de habeas corpus.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.



    É que, a parte agravante não impugnou especifica e satisfatoriamente os fundamentos do ato decisório, o que atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 



    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Nesse sentido é o parecer do Ministério Público Federal. Cito, no ponto, o seguinte trecho:



    Verifica-se que o agravante limitou-se a atacar o fundamento relativo à ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional debatida. 



    Segundo jurisprudência dessa Corte Suprema, o recurso cujas razões não combatem especificamente os fundamentos da decisão atacada deve ter seguimento negado, porquanto padece de irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. Assim, incide, in casu, o enunciado da Súmula 287/STF. […].



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator